Tribunal: TJMT
Processo: 1031837-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031837-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 730.408.861-34 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO AO DO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUNTADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, conforme preconiza o art. 435 do CPC.

A prova da mora constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, e caso não evidenciada, de rigor é a extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. visando reformar a sentença de Id. 279467949, proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1043259-05.2024.8.11.0002, movida em face de MATHIAS JESUS DE MORAIS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id. 279467951, a apelante sustenta, em síntese que: (i) a mora restou suficientemente caracterizada, considerando-se o envio de notificação extrajudicial ao endereço atualizado do devedor, ainda que diverso do constante no contrato; (ii) a mudança do CEP não invalida a validade da notificação, dado que esta foi direcionada ao endereço funcional da residência do devedor, segundo os registros dos Correios e (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a notificação por meio eletrônico (e-mail), desde que comprovado o recebimento.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação, consolidando a posse e a propriedade do bem apreendido no patrimônio do apelante, uma vez que o apelado foi constituído em mora.

Subsidiariamente, requer a juntada da notificação extrajudicial enviada por e-mail (Anexa) com o CEP antigo, a qual é válida para caracterizar a mora.

As contrarrazões não foram ofertadas, devido à ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia ao exame da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/69.

A sentença recorrida, com precisão técnica e conformidade jurisprudencial, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da regular constituição em mora do devedor.

A instituição financeira apelante sustenta que a mora estaria caracterizada pelo simples vencimento do prazo para pagamento, e que a notificação extrajudicial, ainda que enviada a endereço diverso do constante no contrato, refletiria a atualização do CEP pelo serviço postal. Alega, ainda, a admissibilidade da notificação por meio eletrônico e pleiteia, de forma subsidiária, a conversão do feito para ação de execução.

Entretanto, não assiste razão à apelante.

Conforme disciplina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária depende de prova da notificação do devedor acerca de sua mora, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que o aviso tenha sido assinado pelo próprio destinatário:

“
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Outrossim, como reiteradamente decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), a notificação deve ser encaminhada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária. Trata-se de exigência que visa garantir a ciência inequívoca do devedor quanto à constituição em mora e ao iminente ajuizamento da medida restritiva.

No presente caso, a extinção do feito foi determinada com fundamento na ausência de comprovação válida da mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço cujo CEP diverge daquele que consta do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

De fato, a controvérsia não reside na modificação do logradouro, número ou bairro, mas na alteração do Código de Endereçamento Postal (CEP), que, conforme consta nos autos, não coincide com o CEP informado no instrumento contratual.

Ainda que tal divergência possa, em tese, decorrer de atualização administrativa promovida pelos Correios — realidade que a própria apelante invoca em sua peça recursal —, o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais de Justiça é no sentido de que a notificação deve ser enviada ao endereço integralmente correspondente ao que foi convencionado no contrato, inclusive no que tange ao CEP, sob pena de não se reconhecer a regular constituição em mora.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA A ENDEREÇO DISTINTO DO INDICADO NO CONTRATO. DIVERGÊNCIA DE CEP. TEMA N.o 1 .132, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O cerne da controvérsia cinge-se em apurar se houve efetiva comprovação da mora para demonstrar o interesse processual o ajuizamento da ação de busca e apreensão; 2. Embora a apelante-agravante argumente ter remetido a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes – o que ensejaria a incidência do entendimento firmado no Tema n.o 1.132, do c. STJ -, a correspondência foi enviada para outro local; 3. Análise cuidadosa dos elementos probatórios constantes dos autos revela que
a correspondência foi remetida a CEP distinto do informado contratualmente, razão pela não fica comprovada a mora
e, consequentemente, o interesse processual no ajuizamento da demanda; 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 00054353020248040000 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 02/12/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024 - destaquei)

É dizer: não se está diante de uma mera atualização ou reestruturação de códigos postais pela empresa de correios, mas de efetiva divergência quanto à localização física do destinatário. O local informado na notificação não guarda correspondência com aquele convencionado contratualmente pelas partes como domicílio do devedor fiduciante. E é justamente este o ponto decisivo para o deslinde da controvérsia.

No que tange à alegação de validade da notificação via e-mail, tal documento foi acostado após a sentença e não pode ser conhecido neste momento processual.

Nos termos do art. 435 do CPC, somente é possível a juntada de documentos em sede recursal se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no presente caso.

Esse também o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Nesse cenário, a única notificação extrajudicial passível de conhecimento é a que foi apresentada junto à exordial, qual seja, a notificação enviada para o endereço diverso do indicado no contrato pelo devedor/apelado.

Logo, ausente o requisito de constituição e de desenvolvimento válido da ação de busca, impõe-se a extinção do processo, tal como julgou o d. sentenciante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoa
l. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025